Tribunal: TJMT
Processo: 42942-71.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 05/02/2020
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
05/02/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 584822-9 / 2020
Quarta-feira, 5 de Fevereiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80429423220178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80429423220178110001
CONDOMINIO EDIFICIO CAMPO D
Requerente: Advogado: ALE ARFUX JUNIOR
OURIQUE
Requerido: HILTON PAES DE BARROS
Beneficiário: ALE ARFUX JUNIOR
Conta Judicial 1200115485543
Valor: R$ 3.061,03 (três mil e sessenta e um reais e três centavos)
Autorizado: ALE ARFUX JUNIOR
CPF/CNPJ: 841.001.921-34
Data de Emissão: 05/02/2020
Titular Conta ALE ARFUX JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 841.001.921-34
Banco Agência Conta
033 - Banco Santander (Brasil) S.
3466 10014540
A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=952992081 1/1